Tribunal: TJDFT
Processo: 0726477-86.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0726477-86.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME AGRAVADO: INBRAPEL IND BRASILIENSE DE EMBALAGENS DE PAPEL LTDA, JOSE FAGUNDES MAIA NETO D E C I S Ã O Defiro a suspensão do presente feito pelo prazo de 90 (noventa) dias, conforme solicitado pelas partes (ID 13855502 e 14589320), sob a justificativa de que estão em tratativas para realização de acordo, o que se coaduna com o preconizado nos §§ 2o e 3o do art. 3o do CPC. Após o decurso do prazo, caso não haja notícia nos autos da referida celebração de acordo, intimem-se as partes para que se manifestem requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias. Cumpra-se. Brasília, 21 de março de 2020 10:45:03. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador